Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-05.2022.8.11.0031
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-05.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WILSON DIAS DA SILVA - CPF: 106.212.531-20 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no pagamento da obrigação (art. 924, II, do Código de Processo Civil).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação da sentença de extinção do cumprimento de sentença antes do término do prazo legal para a apresentação de impugnação pelo executado configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 525 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação ao cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário.

O depósito para garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário do débito. Mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no artigo 523 do CPC, independentemente de nova intimação.

A prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença antes do decurso integral do prazo legal para apresentação da impugnação pelo executado configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de Exibição de Documento c/c Indenizatória por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença no 1014357-48.2022.8.11.0055, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que esta teria sido proferida antes do escoamento do prazo legal para apresentação da impugnação.

Sustenta que, conforme o despacho de ID no 169995588, foi intimado em 04/10/2024 para pagamento voluntário no prazo de 15 dias úteis, o qual findaria em 25/10/2024, iniciando-se a partir de então o prazo para a impugnação, que se estenderia até 18/11/2024, em razão de feriado nacional de 15/11/2024. Assim, entende que ainda estava em curso o prazo legal, o que inviabilizaria a extinção da execução por ausência de impugnação.

No mérito, defende a ausência de título executivo judicial, sobretudo quanto à cobrança de astreintes sem a observância da intimação pessoal da parte devedora, conforme exige a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a multa cominada decorre de obrigação de fazer, cuja exigibilidade depende de prévia intimação pessoal da parte devedora, o que não teria ocorrido nos autos, pois a comunicação se deu apenas via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ao advogado.

Argui ainda que o valor pretendido pelo exequente mostra-se exorbitante, pleiteando, subsidiariamente, a revisão da multa aplicada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, bem como aponta excesso de execução no importe de R$ 13.746,72, valor este depositado em juízo a título de garantia.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, com a consequente anulação do
decisum
e remessa dos autos à origem para análise da impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, a exclusão da multa cominatória diante da ausência de intimação pessoal.

Contrarrazões apresentadas no ID 287084245.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, destacando-se especialmente a sua tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia em apreço reside na alegada ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença foi proferida antes do decurso integral do prazo legalmente estipulado para a apresentação de impugnação, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Referido dispositivo legal estabelece:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Na hipótese dos autos, constata-se, de forma inequívoca, que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. foi intimado em 04/10/2024 para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que se findaria em 25/10/2024. Dessa forma, o prazo para a apresentação da impugnação, como prevê o caput do art. 525 do CPC, teve início no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 28/10/2024.

Contudo, destaca-se que o dia 28 de outubro é feriado estadual alusivo ao Dia do Servidor Público, e o dia 15 de novembro é feriado nacional (Proclamação da República), razão pela qual o prazo legal para apresentação da impugnação foi prorrogado até 19/11/2024.

Neste ínterim, precisamente em 28/10/2024, o recorrente manifestou-se nos autos, noticiando o depósito do valor de R$ 13.746,72 como garantia do juízo, o que está documentado no ID 287084223. Na sequência, o exequente requereu o levantamento da quantia e a extinção do feito (ID 287084227).

Dessa forma, em 06/11/2024, o Juízo
a quo
proferiu sentença de extinção do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC, afirmando, de forma equivocada, que já teria operado a preclusão para a apresentação da impugnação, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por WILSON DIAS DA SILVA, em face do BANCO BRADESCO S.A, todos qualificados nos autos.

No ID. 173714558, a parte executada informa o depósito do montante pugnado pela parte exequente, informando ainda que tais valores serviria como garantia do Juízo, “até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença”.

Ocorre que a parte executada não juntou nenhuma impugnação aos autos, de forma que não tem o que deliberar sobre, bem como é inviável sua apresentação neste momento processual, considerando a ocorrência da preclusão.

Por fim, a parte autora manifestou-se expedição do alvará judicial eletrônico e a consequente extinção do feito (Id. 173730081).

Ante o exposto, JULGO extinto o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no ID. 173730081.

Custas e honorários advocatícios, pela parte executada se houver. (...)”

Nesse contexto, é patente o equívoco da decisão impugnada, na medida em que, naquela data (06/11/2024), ainda estava em curso o prazo processual conferido legalmente à parte executada para que apresentasse sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Acrescente-se, com o devido destaque, que o depósito realizado para fins de garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário do débito. Trata-se de institutos distintos no processo executivo. O depósito com a finalidade de garantir o juízo tem como escopo possibilitar a discussão futura da obrigação exequenda, como bem delineado no art. 525 do CPC.

Assim, mesmo que o executado efetue tal depósito dentro do prazo para pagamento voluntário, o prazo para apresentação da impugnação inicia-se somente após transcorridos os 15 (quinze) dias úteis contados da intimação para pagar, em virtude do art. 523 do CPC, independentemente de nova intimação.

A prolação de sentença antes do término do prazo legal para manifestação da parte configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA À LUZ DO CPC/2015. 1. Controvérsia em torno do termo inicial para o prazo de impugnação do devedor, na vigência do do Código de Processo Civil de 2015. 2 . Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 3 . Existência de julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo depósito para garantir o juízo, o prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença inicia-se da data em que foi efetivado o citado depósito. 4. Esse entendimento, porém, fora firmado com base nas regras do Código de Processo Civil de 1973. 5 . Com a entrada em vigor do novo Código, esta Corte, interpretando o disposto nos art. 523 c/c 525 do CPC, concluiu que "
mesmo que o executado realize o depósito para garantia do juízo no prazo para pagamento voluntário, o prazo para a apresentação da impugnação somente se inicia após transcorridos os 15 (quinze) dias contados da intimação para pagar o débito, previsto no art. 523 do CPC/15, independentemente de nova intimação
" ( REsp 1761068/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel . p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) 6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1814871 SP 2019/0140030-1, Data de Julgamento: 26/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. CONFIGURAÇÃO . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50333131720248217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-04-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50333131720248217000 OUTRA, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 23/04/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO . RESPOSTA. NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE À IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 513, CAPUT e 920, I, CPC . CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, que expressa o princípio da não surpresa, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2 . A fim de evitar eventual cerceamento de defesa, prestigiando o contraditório, o magistrado deve oportunizar ao exequente que se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo. 3. Não havendo previsão no Código de Processo Civil, quanto ao prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o caput do artigo 513 dispõe sobre a aplicação subsidiária das normas relativas ao processo de execução. 4 . A ausência de dispositivo específico sobre a resposta à impugnação ao cumprimento de sentença permite a aplicação subsidiária do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente se manifeste a respeito do recebimento dos embargos à execução. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07045774220228070000 1413439, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 31/03/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2022)

Dessa forma, impõe-se a cassação da sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja assegurado ao executado o prazo remanescente para apresentação de sua peça de defesa.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada ao executado a apresentação tempestiva de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

As demais teses deduzidas na presente apelação ficam prejudicadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025